Tribunal: TJES
Processo: 5030565-83.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030565-83.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILVAN ALVES FURTADO
RECORRIDO: MARCOS AURELIO OLIVEIRA LOBO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030565-83.2022.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GILVAN ALVES FURTADO

RECORRIDO
: MARCOS AURELIO OLIVEIRA LOBO e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DE OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. IPTU E JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. Alega a parte autora que firmou com os requeridos contrato de locação para fins comerciais em 02/03/2021 (ID. 12853363), com o prazo de vigência de 05 (cinco) anos, sob o pagamento do valor mensal de R$ 1.500,00, sujeito a reajustes anuais; além das obrigações ao pagamento de impostos e taxas: IPTU, consumo de água e luz. Ocorre que os requeridos não cumpriram com suas obrigações, deixando de adimplir os aluguéis e as cotas condominiais relativas aos meses de abril a setembro de 2022, bem como os valores correspondentes ao IPTU dos anos de 2021 e 2022. Em razão disso, requer: (i) a condenação ao pagamento da quantia de R$ 20.078,95, já acrescida de multa contratual e juros de mora; (ii) a apresentação dos comprovantes de quitação das despesas contratuais (energia elétrica, água, televisão, telefonia fixa, internet e gás), sob pena de confissão da dívida; e (iii) a aplicação da penalidade contratual prevista.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando os requeridos ao pagamento do montante de R$ 12.133,21, referente aos aluguéis em atraso, com a incidência da multa contratual. Julgou improcedentes, contudo, os pedidos atinentes ao reembolso do IPTU e a aplicação de juros contratuais. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela procedência total dos pedidos pleiteados na inicial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir se há condenação dos réus ao pagamento do IPTU dos exercícios de 2021 e 2022 e a incidência de juros moratórios nos valores devidos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Cumpre esclarecer ao recorrente que a indenização por danos materiais exige a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo suportado (“
Art. 944 do CC: A indenização mede-se pela extensão do dano”
), sendo inadmissível pleitear valor presumido, hipotético ou aproximado, conforme jurisprudência consolidada pelos tribunais pátrios (STJ - AgIntnos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO). Com efeito, em relação aos valores supostamente devidos a título de IPTU dos exercícios de 2022 e 2023, o recorrente não cuidou de apresentar os respectivos boletos ou documentos de cobrança que pudesse aferir a exatidão do valor pleiteado, assim como deixou de demonstrar a incidência e os cálculos dos juros de mora.

6. Dessa forma, no que toca aos tópicos delimitados no recurso, conclui-se que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados, de modo que seja possível individualizar e quantificar a extensão do prejuízo material (art. 373, inciso I do CPC)., devendo a r. sentença ser mantida em seus exatos termos.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)